Tribunal: TJSP
Processo: 2227303-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA - ESTABELECIMENTO DE ENSINO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS À GRATUIDADE – DECISÃO REFORMADA.

Agravo de Instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227303-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante UNIFIP -
FRANCA INFORMÁTICA LTDA, é agravada ALESSANDRA CRISTINA
SAMPAIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227303-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2227303-73.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Unifip Franca Informática Ltda.
AGRAVADA: Alessandra Cristina Sampaio da Silva
COMARCA: Franca 3a Vara Cível
Voto n.
0
35214
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COBRANÇA
-
ESTABELECIMENTO
DE
ENSINO

JUSTIÇA
GRATUITA PESSOA JURÍDICA COMPROVAÇÃO
DE QUE FAZ JUS À GRATUIDADE
DECISÃO
REFORMADA.
Agravo de Instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
75/76, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à agravante, nos seguintes
termos:
“(...)No presente caso, compete à pessoa jurídica não apenas declarar,
devendo também comprovar a precária situação financeira, a tal ponto que a impeça de
pagar custas e honorários de advogado.
Cuida-se a parte autora de escola particular, que cobra mensalidade de
cobra mensalidade de valor expressivo de seus alunos, conforme pode ser observado nos
documentos que instruíram a petição inicial e tem condições, em tese, de arcar com as
despesas do processo.
A alegada hipossuficiência, portanto, deveria ter sido comprovada, não
bastando mera declaração, porque qualquer presunção cede diante de fato objetivo e
demonstrado, o contrato oneroso.
Tal expediente, aliás, muito comum, e até mesmo corriqueiro, está
banalizando o instituto jurídico da gratuidade processual, de grande utilidade para
viabilizar o acesso à justiça dos menos abastados. O que se vê é um sério desvio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227303-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
finalidade, e cabe ao juiz reprimir por meio de seu poder-dever de fiscalização imposto
pelo artigo 35, VII, da Lei Complementar 35/79 (Lei Orgânica da Magistratura
Nacional).
Nesse diapasão, indefiro o pedido de justiça gratuita anelado pela
autora.”
Alega a agravante, em síntese, que o seu seguimento empresarial foi
intensamente afetado pela pandemia do Coronavírus; que juntou documentos
suficientes a demonstrar a insuficiência de recursos, sendo de rigor a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
À fl. 81 concedi efeito suspensivo ao recurso, que é tempestivo, não
foi preparado (pedido de justiça gratuita) e não foi respondido (agravada não citada).
É o relatório.
A agravante presta serviços educacionais de informática, ramo que foi
intensamente afetado pelas medidas de restrição impostas pela quarentena decorrente
da pandemia de Covid-19, fundamentadas na Lei Federal no 13.979/2020, no Decreto
Estadual no 64.881/2020 e em decretos municipais.
Conforme dispõe a Súmula no 481 do STJ, “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
A agravante juntou Balancete de Verificação, Escritura Fiscal Digital,
consulta a débitos inscritos em Dívida Ativa, extratos de conta corrente e certidões de
processos judiciais trabalhistas em que é ré.
Do que se vê da documentação juntada, a agravante atravessa
significativa crise financeira, de forma que possível se mostra a concessão do
benefício da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227303-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De outro lado, nada impede que a agravada interponha impugnação,
comprovando que a agravante está faltando com a verdade, de modo que ficará ela
sujeito às consequências daí advindas, inclusive ao pagamento de multa (artigo 100,
§ único, do CPC).
Nesse sentido, veja-se julgado recente envolvendo a recorrente:
“GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Prestadoras de serviços
educacionais, em especial daqueles tidos como complementares ou de
especialização, que, notoriamente, se encontram entre as sociedades empresárias
mais afetadas pela pandemia causada pela COVID-19
Documentos que
instruíram a petição do recurso que corroboram as alegações da agravante acerca
de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do
enunciado da Súmula 481 do STJ Deferimento do benefício Ressalva expressa
quanto à possiblidade de revogação da benesse, com base em elementos relevantes,
inclusive pelo juízo "a quo", em caso de eventual impugnação, por parte da
agravada, nos moldes do que preceitua o artigo 100 do Código de Processo Civil
Reforma da decisão agravada Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2226424-66.2020.8.26.0000; Relator (a): Caio
Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
de Franca - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro:
13/10/2020)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator